Tribunal: CARF
Processo: 10980.905910/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905910/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.443 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERVIÇO DE HEMODINÂMICA BATEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
RETENÇÕES. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para:
(1) Em relação às retenções de receitas de prestação de serviços (código 1708),
aplicar o direito superveniente previsto na determinação da Súmulas CARF no
143 com fim de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início; e;
(2) Em relação às retenções de receitas financeiras (códigos 3426, 6800 e 6839),
aplicação da determinação da Súmulas CARF no 80 para, tendo em vista
oferecimento parcial da receitas à tributação, manter a decisão exarada pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905910/2013-71
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

25a Turma da DRJ08, por meio do Acórdão no 108-001.024, reconhecendo
como retenções dedutíveis a soma de R$ 11.544,27.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-001.024, proferido pela
25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer
parcialmente o direito creditório em litígio, no valor adicional de R$ 11.170,29 e homologar em
parte as compensações declaradas, até o limite desse direito (fls. 179/188).
O processo versa sobre Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1998, no valor total de R$ 31.825,50, para a compensação de débitos
próprios declarados.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$ 3.668,17), nos
termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 050892141, de 03/05/2013,
que se transcreve:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

Em sede de manifestação de inconformidade descreveu a apuração de IRPJ do
período e afirmou que houve retenções do imposto no valor de R$ 32.864,93, conforme
declarado em sua DIPJ, as quais confrontadas com imposto devido de R$ 1.039,43, resultavam
em saldo negativo de R$ 31.825,50. Esse direito creditório teria sido usado na compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Afirmou que as retenções teriam sido descritas no PER/DCOMP apresentado. Em
suas palavras:
06. Portanto, confrontando-se os registros contábeis e fiscais acostados, e ante a busca
da verdade material ou real no processo administrativo, verifica-se que o crédito
utilizado para compensação (...) era líquido e certo (subsistente e suficiente), sendo que
o Fisco, por equívoco, não efetivou o cruzamento do crédito e do débito, talvez porque
houve a seleção de diversas fontes retentoras que totalizaram os R$ 4.707,06 (...) e não a
totalidade das fontes retentoras informadas na DIPJ 1999 (...), ficha 13 (DOC 04), no
total de R$ 32.864,93 (...).
Apresentou diversos documentos, entre eles Cópia do Razão Contábil 1126001 do
Plano de Contas, relativo ao período em questão, onde foram escrituradas as retenções do
imposto, bem como copiados extratos mensais das fontes pagadoras.
A d. DRJ, por sua vez, aceitou tão somente a DIRF como elemento de prova para
reconhecer retenções do imposto no valor de R$ 4.333,62, relativas ao código de receita 1708
(Prestação de Serviços), bem como R$ R$ 11.544,27 relativa a rendimentos de aplicações
financeiras proporcionais à receita declarada:
17. A contribuinte apresenta, entre outros, os documentos de fls. 51/53, 71/118 e
119/174, que abrangem cópias de sua escrituração contábil e fiscal, notas fiscais de sua
emissão e extratos mensais das fontes pagadoras.
18. No entanto, conforme já exposto, esses documentos não se mostram aptos nem
suficientes para a comprovação necessária.
(...)
22. Do demonstrativo acima, confirmam-se retenções do imposto no valor de R$
4.333,62, relativas ao código de receita 1708 (Prestação de Serviços), bem como R$
21.727,07 referido a rendimentos de aplicações financeiras, códigos de receita 3426,
6800 e 6839.
(...)
27. No entanto, no caso das Receitas Financeiras, o valor oferecido à tributação, de R$
63.386,63 equivale a somente 53,13% dos rendimentos declarados em DIRF (R$
119.297,75), razão pela qual tal percentual é aplicado sobre as retenções a serem
consideradas como dedutíveis, resultando na quantia de R$ 11.544,27.
28. Dessa forma, consideram-se possíveis de aproveitamento como dedução, retenções
do imposto no valor total de R$ 15.877,69, resultado da soma de R$ 4.333.62 (código
de receita 1708) com R$ 11.544,27 (códigos 3426, 6800 e 6839).
29. Em consequência, apura-se para o período Saldo Negativo de IRPJ no valor total de
R$ 14.838,46 e se reconhece direito creditório adicional no montante de R$ 11.170,29.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

Regularmente cientificada, eletronicamente, em 25.4.2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, à fl. 191), apresentou recurso voluntário, em 25.5.2022, assim manejado
(fls. 195/204).
Defendeu, com base na jurisprudência do CARF que, ao contrário do decidido
pela 25a Turma da DRJ/08, a demonstração das retenções que compõem o saldo negativo não
depende, única e exclusivamente, dos informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras,
podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova1 e transcreveu emente e exceto do
voto.
Asseverou que a questão seria tão pacífica que, em 16.12.2020, foi editada a
Súmula no 143 do CARF, com efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal2.
Sustentou ainda que o mesmo entendimento seria corroborado pelas seguintes
Soluções de Consulta: (a) Solução de Consulta no 4 SRRF05/Disit, de 02.04.2013; e; (b) Solução
de Consulta no 19 SRRF05/Disit, de 29.03.2004.
Assim, prossegue a Recorrente, no caso, da simples análise do Livro Razão e das
notas fiscais apresentados em sua manifestação de inconformidade, já seria possível identificar o
montante de R$ 5.109,48 relativo a retenções sofridas sobre suas receitas decorrentes da
prestação de serviços (código 1708) e que teriam sido corretamente indicadas na declaração de
compensação, contudo sequer examinados pela DRJ/08.
Apresentou uma tabela que demonstraria os valores comprovados pela Recorrente
por meio dos documentos apresentados em sua manifestação de inconformidade. Dessa forma,
restaria evidente a necessária reforma da decisão proferida peta 25a Turma da DRJ/08 para que
sejam acrescentadas ao crédito de saldo negativo utilizado pela no montante de retenções
correspondente a R$ 5.109,48.
Em relação às retenções sobre os rendimentos financeiros afirmou que o r.
Acórdão teria reconhecido a quase totalidade das retenções sofridas pela Recorrente, ressaltando-
se que o saldo remanescente se encontraria comprovado pelos documentos anexados à
manifestação de inconformidade, aplicando-se ao caso os mesmos fundamentos desenvolvidos
acima.
Assim, tendo em vista a comprovação da totalidade das retenções de IRRF sobre
os rendimentos financeiros, tal como no caso das receitas sobre prestações de serviços acima
mencionadas, deve ser reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado pela
Recorrente, registando-se também que a quantificação das receitas financeiras não foi objeto do
despacho decisório e não poderia ser aventada pela 25a Turma da DRJ/08, sob pena de inovação
no lançamento do crédito tributário.
É o relatório.

1 A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF firmou jurisprudência no sentido de que a comprovação do saldo
negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, não sendo o comprovante anual
de retenção um documento imprescindível a esse fim, conforme se verifica da ementa do acórdão no 9101-004.110,
de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo.
2 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Portaria ME no 410/2020)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERVIÇO DE HEMODINÂMICA BATEL LTDA. nova
denominação social de SERVIÇO DE HEMODINÂMICA SANTA CRUZ LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos, como muito bem esclarecido pela Recorrente (fls. 199 e 200
do Recurso Voluntário), a decisão da 25a Turma da DRJ/08, não reconheceu integralmente o
pleiteado crédito, porque:
1) em relação às receitas de prestação de serviços (código de receita 1708), as
respectivas retenções de IRRF somente poderiam compor o saldo negativo de
IRPJ da RECORRENTE se tivessem sido discriminadas nos informes de
rendimentos elaborados pelas fontes pagadoras, razão pela qual sequer foram
examinados os documentos apresentados; e;
2) em relação aos rendimentos financeiros (códigos de receita 3426, 6800 e
6839), embora as retenções de IRRF tenham sido reconhecidas quase
integralmente, a RECORRENTE não teria tributado a totalidade das receitas
financeiras correspondentes, o que impediria o seu aproveitamento na
composição do saldo negativo.
Pois bem.
I – DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (código 1708)
Neste ponto assiste razão à Recorrente, posto que a partir da edição da Súmula por
e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no 143, restou pacificado o
entendimento vinculante de que a DIRF, embora seja a prova primeira do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário, não se constitui em prova exclusiva:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, em
especial a ausência de análise das demais provas (notas fiscais e escrita contábil) é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF 143, em cuja
apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo fático-
probatório.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

Direito Superveniente: Súmula CARF no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Portanto, aplica-se o direito superveniente previsto na determinação da Súmula
CARF no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
II – DAS RETENÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS (códigos 3426, 6800 e
6839)
Neste ponto em que pese o arrazoado produzido pela Recorrente, melhor sorte não
lhe assiste.
Vejamos que a defesa assim se pronunciou, em relação ao tema em debate (fl.
204):
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

2.17 Assim, tendo em vista a comprovação da totalidade das retenções de IRRF sobre
os rendimentos financeiros, tal como no caso das receitas sobre prestações de serviços
acima mencionadas, deve ser reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado
pela RECORRENTE, registando-se também que a quantificação das receitas
financeiras não foi objeto do despacho decisório e não poderia ser aventada pela
25a Turma da DRJ/08, sob pena de inovação no lançamento do crédito tributário.
Pois bem.
Como feito na análise do item anterior, o deslinde da questão passa por edição de
Súmula CARF, no caso a de no 80, quando restou pacificado o entendimento de que a dedução
do valor do imposto de renda retido na fonte do imposto devido somente opera quando
comprovado: (1) a retenção; e; (2) e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como é cediço, a Pessoa Jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, se, e somente se, cumpridas duas condições: a comprovação da
retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, tal como
dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Na esfera administrativa de julgamento o tema é pacifico, nos exatos termos da
Súmula CARF no 80, previamente transcrita.
No caso dos autos, o primeira condição restou cumprida em parte, segundo o r.
acórdão houve a comprovação de retenções da ordem de R$ 21.727,07 (fl. 185):
22. Do demonstrativo acima, confirmam-se retenções do imposto no valor de R$
4.333,62, relativas ao código de receita 1708 (Prestação de Serviços), bem como R$
21.727,07 referido a rendimentos de aplicações financeiras, códigos de receita 3426,
6800 e 6839.
Por sua vez, as receitas declaradas em DIPJ seriam incompatíveis com o montante
retido, deixando, assim, de comprovar o cômputo total das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto, ocasião em que a dedução do imposto foi proporcional ao valor das receitas
(fl.187):
27. No entanto, no caso das Receitas Financeiras, o valor oferecido à tributação, de R$
63.386,63 equivale a somente 53,13% dos rendimentos declarados em DIRF (R$
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905910/2013-71

119.297,75), razão pela qual tal percentual é aplicado sobre as retenções a serem
consideradas como dedutíveis, resultando na quantia de R$ 11.544,27.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Ante o exposto neste ponto, mantem-se a decisão recorrida que reconheceu como
passível de aproveitamento como dedução do imposto no valor total de R$ 11.544,27 a título de
retenções códigos 3426, 6800 e 6839.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário dando-lhe, no mérito,
parcial provimento para:
(3) Em relação às retenções de receitas de prestação de serviços (código 1708),
aplicar o direito superveniente previsto na determinação da Súmulas CARF no
143 com fim de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início; e;
(4) Em relação às retenções de receitas financeiras (códigos 3426, 6800 e 6839),
aplicação da determinação da Súmulas CARF no 80 para, tendo em vista
oferecimento parcial da receitas à tributação, manter a decisão exarada pela
25a Turma da DRJ08, por meio do Acórdão no 108-001.024, reconhecendo
como retenções dedutíveis a soma de R$ 11.544,27.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 239
DF CARF MF
Original